Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, NCPC. COBRANÇA DEVIDA.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. Consoante disposição do art. 23, inciso I, da Lei n. 8245/91, entre outros deveres do locatário está o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato".
4. Nos termos do art. 373 NCPC, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Dessa forma, incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Isso porque não basta simplesmente alegar os fatos para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito fique definitivamente garantida pela regra do direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas.
6. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova relativamente ao pagamento integral da dívida, a procedência do pedido é medida que se impõe.
7. Recurso improvido.